Tribunal: TJMT
Processo: 1029089-52.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1029089-52.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que este recurso já teve o mérito analisado monocraticamente, o qual foi mantido no Recurso de Agravo Interno e Embargos Declaratórios, conforme ressoam das decisões de Ids 45599480, 59104485 e 68466987.
Considerando que já encerrou a prestação jurisdicional neste Tribunal e tendo em vista a interposição de Recurso Especial, cumpram-se as providências de praxe.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora